Tribunal: TJSP
Processo: 0002763-37.2016.8.26.0123
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
r "grave ameaça" configurada, proferida para assegurar a inversão da posse da "res furtiva" – Pena fixada no mínimo legal, com regime inicial aberto – APELO NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação Criminal 0002763-37.2016.8.26.0123; Relator (a): Xisto Albarelli Rangel Neto; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Criminal; Foro de Capão Bonito - 2a Vara; Data do Julgamento: 27/01/2020; Data de Registro: 27/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo

Relator(a):

Xisto Albarelli Rangel Neto

Comarca:

Capão Bonito

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

27/01/2020

Data de publicação:

27/01/2020

Ementa:

Apelação Criminal – Roubo simples – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da imputação para o crime previsto no artigo 155, "caput", do Código Penal – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Sentenciado que abordou a vítima, exigindo a entrega do celular e da carteira, valendo-se de sua compleição

Ementa:

Apelação Criminal – Roubo simples – Recurso defensivo visando a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação da imputação para o crime previsto no artigo 155, "caput", do Código Penal – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Sentenciado que abordou a vítima, exigindo a entrega do celular e da carteira, valendo-se de sua compleição física para impingir temor à vítima – elementar "grave ameaça" configurada, proferida para assegurar a inversão da posse da "res furtiva" – Pena fixada no mínimo legal, com regime inicial aberto – APELO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002763-37.2016.8.26.0123, da Comarca de Capão Bonito, em que é apelante DIEGO
GABRIEL MOTA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002763-37.2016.8.26.0123 -Voto no 00175
2
Apelação Criminal no 0002763-37.2016.8.26.0123
Apelante(s): Diego Gabriel Mota dos Santos
Apelado/a(s): Ministério Público
Comarca: Capão Bonito
Juiz: Éverton Willian Pona
Voto no 00175
Apelação Criminal Roubo simples Recurso defensivo visando
a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória e,
subsidiariamente, a desclassificação da imputação para o crime
previsto no artigo 155, "caput", do Código Penal Autoria, dolo e
materialidade bem demonstrados Sentenciado que abordou a
vítima, exigindo a entrega do celular e da carteira, valendo-se de
sua compleição física para impingir temor à vítima elementar
“grave ameaça” configurada, proferida para assegurar a inversão
da posse da “res furtiva” Pena fixada no mínimo legal, com
regime inicial aberto APELO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Ao relatório de fls. 165/170 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a pretensão punitiva para condenar o réu DIEGO GABRIEL MOTA
DOS SANTOS à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, no
valor unitário de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos.
O sentenciado interpõe recurso de apelação (f .175/178). A
seu ver, entende que não há prova robusta para que lhe seja imputado o crime, uma vez
que: i) negou a prática do crime; b) nada foi apreendido em seu poder; c) não houve o
reconhecimento da testemunha ouvida em Juízo. Intenta, então, o pleito de absolvição.
Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o tipo penal de furto, uma
vez que não houve violência ou grave ameaça na conduta.
Contrarrazões de apelação as f. 187/188.
Parecer da i. Procuradoria de Justiça opinando pelo
desprovimento da apelação.
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002763-37.2016.8.26.0123 -Voto no 00175
3
Emerge da denúncia que no dia 12 de outubro de 2016, na
comarca de Capão Bonito, o apelante teria subtraído para si, mediante grave ameaça, um
aparelho de telefone celular, marca Nokia, modelo Lumia, pertencente à vítima Natali de
Lima Duarte, avaliado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). Segundo consta, o
sentenciado abordou a vítima em via pública e, em tom ameaçador, exigiu que lhe fosse
entregue o aparelho celular e a carteira. A vítima informou, neste ato, que não possuía
dinheiro, entregando tão somente sua carteira. Após a inversão da posse do celular, antes
de empreender fuga, o réu teria dito à vítima “você não pode contar para ninguém”,
evadindo-se do local com o aparelho subtraído.
O recurso não comporta provimento.
A tese do autor, sustentada em interrogatório judicial, de que
estaria em Itapetininga trabalhando com seu primo, em uma empresa de funilaria, não se
sustenta. A negativa de autoria do apelante, quando ouvido em Juízo, restou isolada, posto
que sua justificativa quanto a estar em outro local no momento do roubo não foi
comprovada, o que cabia à defesa nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
Deixo consignado que, neste caso, é reconhecida a palavra da
vítima como elemento de prova, que deve ser valorada pelo Juízo, mediante especificações
próprias, mesmo porque nenhuma prova contrária foi trazida aos autos pela defesa, nos
termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
No cotejo entre a palavra daquele que não é obrigado a
responder a perguntas, não é obrigado a produzir prova contra si mesmo, inclusive faltando
com a verdade e nada imputando a terceiro, sem responder por isso e a palavra da vítima
que pode responder por denunciação caluniosa e testemunha, que pode responder pela
conduta de falso testemunho, a singela negativa do apelante não tem o condão de espancar
a prova trazida pelo órgão acusatório. Não se trata de desconsiderar como prova o que o
apelante afirmou, mas de cotejar suas declarações com os demais elementos dos autos e
isso foi feito na sentença.
No caso, a materialidade delitiva está comprovada pelo
boletim de ocorrência (f. 04/05), pelas provas colhidas durante a instrução probatória,
sobretudo pelas declarações da vítima.
A autoria, igualmente, está devidamente identificada,
mormente quando cotejado o arcabouço probatório produzido em sede investigativa e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002763-37.2016.8.26.0123 -Voto no 00175
4
depois, sob o crivo do contraditório.
A vítima, quando ouvida em solo policial, declarou: “A
declarante informa que no dia 12 do mês e ano correntes, por volta das 12:00 quando
caminhava pelas proximidades do PAT foi abordada por um rapaz alto, magro, moreno
claro, com idade entre 20 e 25 anos, com tatuagens no pescoço e no peito, brinco na
orelha, dois riscos paralelos ou cicatrizes na face direita, o qual estava só, não portava
arma e agressivamente ordenou que a declarante lhe entregasse o celular e a carteira. A
declarante deu-lhe o celular e disse que não tinha dinheiro, então o roubador desistiu da
carteira e ameaçou a declarante, proferindo a frase: 'você não pode contar pra ninguém'.
A declarante informa ter condições total de reconhecer o roubador e assim foi convidada
a observar algumas fotografias no setor de investigações e reconheceu entre elas o
assaltante de nome DIEGO GABRIEL MOTA DOS SANTOS, sem dúvida alguma de sua
afirmação, reconheceu ele através da face, da cicatriz e das tatuagens. Não duvida ser
DIEGO o assaltante que levou sue celular”. (cf. f. 7 dos autos)
Ainda em solo policial, agora no auto de reconhecimento
fotográfico (f. 8/9), a vítima descreveu o autor do crime como: “um rapaz alto, magro,
moreno claro, entre 20 e 25 anos de idade, cabelos lisos, olhos escuros, olhar marcante
(sem vida), sobrancelhas com pedaços raspados, narizudo, usava brinco pequeno em uma
das orelhas e tinha na altura do pescoço uma tatuagem que aparentavam ser letras que
não deu pra identificar e também acima do peito outra tatuagem que não pode observar
para descrevê-la. Tinha voz grave. A reconhecente informa que observou na face, lado
direito do meliante, dois riscos finos paralelos. A reconhecente foi levada ao setor de
investigações e lhe foi apresentado pelo Investigador de Polícia Cândido vários materiais
fotográficos de pessoas com semelhantes próximas à sua descrição e hoje, ao observar a
fotografia de DIEGO GABRIEL MOTA DOS SANTOS, reconheceu em sobra de dúvidas
ser ele o rapaz que lhe assaltou e lhe roubou seu celular de Marca Nokia Lumia 520.
Reconhecer todas as características que acima narrou, não lhe restando dúvida alguma”.
Posteriormente, quando ouvida em Juízo, a vítima descreveu
como se deu a dinâmica dos fatos, reiterando o que já havia dito em solo policial. Ato
contínuo, quando chamada para fazer novo reconhecimento, agora sob o crivo do
contraditório, não se recordou se a foto que lhe foi mostrada era a mesma do primeiro
reconhecimento, mas exclamou: “é ele sim”. Logo em seguida, ao ser confrontada mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002763-37.2016.8.26.0123 -Voto no 00175
5
uma vez pelo Juiz sentenciante, acrescentou que teria uma “vaga lembrança, porque faz
quase 3 (três) anos”. Acrescentou, ainda, que a foto que lhe foi mostrada na Delegacia, por
ter um ângulo diferente, mostrava mais a tatuagem que o roubador ostentava à época do
delito, o que facilitou seu reconhecimento naquele momento.
O fato de a vítima ter vacilado no reconhecimento do réu em
juízo em nada abala a prova acusatória. Afinal, confirmou a ofendida, em Juízo, o
reconhecimento fotográfico que fez do autor do crime na época dos fatos, valendo notar
que a versão da vítima encontrou amplo amparo no depoimento dos policiais que
investigaram o crime. Convém anotar, ainda, que o reconhecimento realizado em Juízo se
deu após quase três anos daquele realizado em solo policial, de modo que é natural que a
memória da vítima não se mostre tão acurada, mormente quando lhe fora apresentada
fotografia sob outro ângulo, sem destaque para as tatuagens do acusado.
Ademais, DIEGO foi preso em flagrante cometendo outro
roubo, dias depois, sobrevindo, inclusive, nova condenação, já transitada em julgado, por
delito do mesmo jaez.
Portanto, havendo provas de autoria e materialidade, a
condenação se mantém.
Igualmente, o pedido de desclassificação da conduta não
encontra amparo em qualquer elemento probatório, tendo em vista que a vítima, em todas
as ocasiões, alegou que o réu utilizou de sua compleição física, especialmente por ser mais
alto, bem como as circunstâncias do local rua escura, sem ninguém por perto para lhe
impingir grave ameaça para subtração de seu celular. Assim, a forma de abordagem não
deixa dúvidas de que se empregou eficaz ameaça (de que eventualmente empregaria sua
força física caso a vítima não realizasse seu intento), a fim de obter o desapossamento do
celular, como ocorreu na espécie.
Nesse sentido, é a posição da jurisprudência:
Condenação do acusado pelo crime de roubo era de rigor e
deve prevalecer. O ofendido sempre asseverou que estava na
calçada e o acusado, homem alto e forte, de bicicleta,
aproximou-se e exigiu a entrega do celular. Presente, pois, a
intimidação verbal (anúncio do assalto e exigência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002763-37.2016.8.26.0123 -Voto no 00175
6
entrega do bem), que caracteriza a grave ameaça do crime
de roubo, bem como pela redução da capacidade de
resistência do ofendido, adolescente que se viu acuado por
agente adulto e de compleição física” (Apelação no
0012027-22.2016.8.26.0562, 16 de agosto de 2017, Rel. Des.
GUILHERME STRENGER).
Logo, não há falar em desclassificação da conduta.
Por fim, irrefutável a expiação porque a autoria reside em
campo tranquilo e desprovido de questionamento. Com efeito, o infrator é reconhecido
tanto em solo policial como sob o crivo do contraditório, até porque a investida não foi
única em sua biografia.
No mais, a pena foi fixada no mínimo legal, estabelecido,
ainda, o regime aberto para o cumprimento da pena.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
defensivo.
XISTO RANGEL
RELATOR